Tribunal: TJPA
Processo: 0811443-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811443-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LIDER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento. O agravo foi interposto contra decisão liminar proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de distribuição de bebidas, que afastou a aplicação das Portarias nº 276 e nº 1.726 da SEFA/PA, as quais instituem sistemática de pauta fiscal para apuração da base de cálculo do ICMS.

2. A decisão embargada entendeu ser inaplicável a sistemática de pauta fiscal no caso concreto, reconhecendo os requisitos para concessão da medida liminar em favor da impetrante, com base na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a Súmula 431.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à distinção jurídica entre PMPF e pauta fiscal; (ii) à legalidade do uso do PMPF como base de cálculo do ICMS-ST à luz do art. 8º, §6º da LC nº 87/96; e (iii) aos efeitos concorrenciais da liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à equivalência jurídica entre PMPF e pauta fiscal.
5. A tentativa de reabrir discussão sobre os fundamentos do julgado configura uso indevido dos embargos declaratórios com nítido caráter infringente, o que não é permitido pela via eleita.
6. Eventuais alegações de desequilíbrio concorrencial foram implicitamente enfrentadas na análise da proporcionalidade e legalidade das portarias impugnadas, sendo insuficientes para configurar omissão relevante à luz do art. 1.022 do CPC.
7. Advertência quanto ao uso protelatório dos embargos declaratórios, com menção às sanções previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia. 2. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível e pode ensejar aplicação de multa por protelação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 81 e 1.026; LC nº 87/96, art. 8º, § 6º; CTN, art. 148.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 431.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 26218542, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará

contra decisão interlocutória (ID 21185656) que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0838877- 42.2024.8.14.0301, concedeu liminar para suspender os efeitos das Portarias nº 276 e nº 1.726, determinando que a impetrante não se submeta à sistemática da Pauta Fiscal de Valores para efeito de apuração da base de cálculo do ICMS.

Na origem, a empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
impetrou mandado de segurança visando declarar a ilegalidade e inaplicabilidade das

Portarias nº 276 e nº 1.726 da SEFA/PA, e dos demais atos que instituem a Pauta Fiscal de Valores para efeito de base de cálculo do ICMS no seu ramo negocial (comércio atacadista de alimentos e bebidas em geral). A impetrante sustenta seu direito de apurar o ICMS pelo regime normal, recolhendo o tributo quando efetivamente ocorrer o fato gerador e na sua real mensuração.

Alegou a impetrante que a Fiscalização vem lhe compelindo à antecipação tributária para recolhimento de ICMS tomando por base o preço da pauta fiscal estabelecido nos mencionados atos normativos, o que caracterizaria situação vedada pela Súmula 431 do STJ.

O
juízo de primeiro grau
, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, determinando a suspensão imediata dos efeitos das Portarias nº 276 e nº 1.726, de forma que a Impetrante não se submeta à sistemática da Pauta Fiscal de Valores para apuração da base de cálculo do ICMS, devendo recolher o tributo pela sistemática de crédito e débito.

Contra referida decisão, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento
requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alega que: (i) a projeção de valores para cobrança de ICMS é legal quando realizada por meio de Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF); (ii) as Portarias nº 276 e nº 1.726 constituem critérios válidos para obtenção da base de cálculo do ICMS, conforme autorizado pela LC 87/96, art. 8º.

Após a distribuição dos autos, coube-me a relatoria do feito, que foi por mim indeferido em
decisão interlocutória
de ID 21185656, por não vislumbrar os requisitos necessários para tanto, especialmente diante da configuração de
periculum in mora
inverso em favor da empresa agravada.

O
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
(ID 21354886), em razão do indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Foram ofertadas contrarrazões ao agravo interno (ID. 21875807).

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Por fim, não se verifica o alegado periculum in mora inverso, uma vez que o Estado continuará recebendo o ICMS devido com base nos valores reais das operações, mediante regular confronto entre débitos e créditos, em observância ao princípio da não-cumulatividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 21185656), que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Face a esse acórdão, o
Estado do Pará
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relevantes trazidos nas razões recursais, especialmente quanto a distinção jurídica entre PMPF e pauta fiscal; a legalidade do uso do PMPF como base de cálculo do ICMS-ST com base no art. 8º, §6º da LC nº 87/96; e aos efeitos práticos da liminar, que, segundo a embargante, inviabilizariam a aplicação do regime de substituição tributária e gerariam desequilíbrio concorrencial. Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração para reformar o acórdão embargado, prover o agravo interno e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, sustentando que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relevantes trazidos nas razões recursais, especialmente quanto a distinção jurídica entre PMPF e pauta fiscal; a legalidade do uso do PMPF como base de cálculo do ICMS-ST com base no art. 8º, §6º da LC nº 87/96; e aos efeitos práticos da liminar, que, segundo a embargante, inviabilizariam a aplicação do regime de substituição tributária e gerariam desequilíbrio concorrencial.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que se observa que não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia jurídica posta nos autos, tendo concluído pela ilegalidade das portarias impugnadas por implicarem fixação de base de cálculo por pauta fiscal, em desconformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 431 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

A controvérsia central reside na tentativa do Estado de caracterizar o Preço Médio Ponderado Final (PMPF) como instrumento distinto da pauta fiscal. Contudo, independentemente da nomenclatura adotada, verifica-se que ambos os institutos compartilham a mesma natureza jurídica de arbitramento prévio e abstrato da base de cálculo do ICMS, prática expressamente vedada pela Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 148 do Código Tributário Nacional autoriza o arbitramento da base de cálculo apenas quando as declarações do contribuinte não mereçam fé, mediante processo regular. No caso em análise, as portarias impugnadas instituem verdadeira presunção absoluta, aplicável indistintamente a todos os contribuintes, sem qualquer procedimento administrativo prévio que demonstre a invalidade dos valores por eles declarados.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a Fazenda Pública não pode compelir o contribuinte a pagar tributo, a exemplo do ICMS, além do devido, com o pretexto de alavancar a arrecadação ou combater a fraude, senão vejamos:

(...)

Quanto aos requisitos para manutenção da liminar, o fumus boni iuris está evidenciado na manifesta contrariedade das portarias à Súmula 431 do STJ e aos princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva. O
periculum in mora
, por sua vez, decorre do comprometimento diário do patrimônio da empresa, obrigada a recolher o tributo com base em valores presumidos superiores aos efetivamente praticados.

(...)

A alegação de que o PMPF não se confunde com pauta fiscal foi devidamente enfrentada pelo julgado, ao afirmar que, na prática, ambos os instrumentos possuem a mesma finalidade: fixar unilateralmente uma base de cálculo para o ICMS-ST sem respaldo em valores efetivamente praticados. Tal entendimento se coaduna com a orientação do STJ, que tem rechaçado práticas que resultem em presunções genéricas e desvinculadas da realidade de mercado.

Quanto aos demais fundamentos suscitados nos embargos, verifica-se que se destinam, na verdade, a rediscutir o mérito da decisão já proferida, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites estreitos dos embargos declaratórios, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Ressalte-se que eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal própria.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025